Tribunal: TJDFT
Processo: 0715328-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INDEFERIMENTO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. SUSPENSÃO. CNH. CPF. PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas".
2. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie.
3. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção.
4. A despeito das dificuldades encontradas para a obtenção do pagamento do débito oriundo do contrato locatício devido pelos agravados, mantenho o entendimento de que a determinação de suspensão da CNH, do CPF, do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores, efetivamente, não contribui para o pagamento da dívida.
5. O art. 139, IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
6. O emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no ordenamento processual para a satisfação da obrigação.
7. Recurso não provido.